Tribunal: TCU
Processo: 030.092/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10925/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.092/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carmen Lais Gervasio Fonseca Alves (XXX.293.303-XX); Cesar Henrique Alves Lyra (XXX.758.594-XX); Inacelli Queiroz de Souza Caires (XXX.062.844-XX); Janine Marques Batista (XXX.584.984-XX); Joana Camila Melo Duarte Monteiro (XXX.932.464-XX); Maria do Amparo Barbosa da Mota (XXX.387.178-XX); Nadja Vanessa Dias de Oliveira (XXX.968.023-XX); Pollyanna da Rocha Geroncio (XXX.831.104-XX); Roberta Keile Gomes de Sousa Manso (XXX.111.654-XX); Tassia Virginia de Carvalho Oliveira (XXX.470.235-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.